Tribunal: STF
Processo: Rcl 88001
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos contra decisão de minha lavra, que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância ao entendimento firmado nas ADPFs 604 e 1.012.
Nas razões dos embargos de declaração, o beneficiário da decisão reclamada alega que a decisão recorrida contém erro de premissa fática, consistente do fato de que o numerário atingido pela penhora “não corresponde a receita pública de saúde depositada em conta vinculada ou segregada de contrato de gestão, mas a patrimonio privado mantido em conta bancária mista da reclamante na qual se verificam créditos de origem estritamente privada, transferências internas e pagamentos a terceiros sem relação com o Fundo Municipal de Saúde” (eDOC 22, id 562e0e79, p. 2)
Sustenta que o extrato bancário juntado pela própria Reclamante aos autos evidencia que “a conta é utilizada como verdadeira conta-caixa da entidade, com intensa movimentação de créditos de origem estritamente privada, transferências internas entre contas da própria organização social e pagamento a fintechs e a terceiros sem qualquer relação aparente com o contrato de gestão invocado”. (eDOC 22, p.7)
Assim, o extrato bancário demonstra que não se trata de conta vinculada a um contrato de gestão, mas sim de conta operacional, com múltiplas fontes de ingeresso e repasses orçamentários.
Nesses termos, aduz que o valor penhorado não possui natureza pública, motivo que afasta a incidência dos Temas 664 e 1.012 ao caso dos autos. Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada e pela improcedência do pedido.
A parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões (eDOC 31, id fdb50158)
O beneficiário da decisão reclamada juntou aos autos pedido de tutela provisória incidental, no qual pugna pela concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos.
Afirma que, em cumprimento à decisão por mim proferida, “o Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo determinou o desbloqueio dos valores penhorados no cumprimento de sentença e o levantamento da constrição, com expressa menção de que ‘eventuais valores retidos devem ser imediatamente desbloqueados’, declarando ainda prejudicada a impugnação à penhora”. (eDOC 32, id d933c46b, p. 2)
Alega, assim, haver risco de dano grave consitente da possibilidade de levantamento integral ou dissipação dos valores constritos de modo a tornar inútil eventual provimento dos embargos de declaração.
Em 23.12.25 o beneficiário da reclamanação reiterou o pedido de tutela provisória incidental, para apreciação em regime de plantão.
Decido.
Entendo ser o caso deferimento do requerimento. 
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 
Assim, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso está condicionada à coexistência de dois requisitos: a) possibilidade de ocorrência de dano grave; e b) probabilidade de provimento do recurso. Entendo que, no presente caso, ambos requisitos estão preenchidos. 
Vejamos. 
No caso em voga, repiso que, na data de 27.11.2025, julguei procedente a reclamação ajuizada pela Associação Saúde em Movimento, ora embargada, para cassar a decisão que determinou o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a contrato de gestão para execução em serviços de saúde, porquanto contrária ao entendimento firmado nas ADPF 664 e 1.012. (eDOC 17, ID: 4da70c76) 
Na oportunidade, ressaltei que a proteção definida no paradigma indicado é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante. 
Por sua vez, a empresa embargante, nas razões dos embargos de declaração, afirma que o juízo de origem, sem proceder à análise na natureza dos valores contidos na conta em questão, determinou o desbloqueio de todos os valores penhorados e o levantamento da constrição, em decisão assim fundamentada:

“Ante a cassação da determinação de penhora de valores em favor da executada Associação Saúde Em Movimento - ASM junto ao Deep Bank Serviços Financeiros S/A (Banco Ioniq) e à BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A(Banco Money Plus) , oficie-se às referidas entidades para comunicar o cancelamento da ordem. Eventuais valores retidos devem ser imediatamente desbloqueados.
Servirá a presente decisão como ofício, cabendo ao interessar o seu encaminhamento.
Outrossim, a impugnação à penhora de fs. 342/354 perdeu seu objeto.” (eDOC 32, id, cf0e057e)

Dessarte, tendo em vista que a controvérsia apresentada consiste na objeção quanto à natureza do valor retido, a fim de constatar que o ato reclamado, de fato, diz respeito à determinação de bloqueio de verbas públicas, em um juízo mínimo de delibação acerca do mérito recursal, verifico a plausibilidade do pedido, uma vez que há indícios que apontam para a relevância dos argumentos apresentados e para a possibilidade de provimento do recurso.
Com efeito, ostenta-se prudente aguardar pronunciamento definitivo sobre o tema.
Ante ao exposto, sem prejuízo de ulterior deliberação, defiro o pedido e concedo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 995 e parágrafo único do CPC. 
Comunique-se, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0011144-88.2025.8.26.0100). 
Aproveitando o ensejo, requisitem-se informações ao referido Tribunal reclamado.
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente